Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-29.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001445-29.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE
MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON - NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO - RECURSO PROVIDO.

1. Para a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo Procon, em razão de infração consumerista, se faz necessário seu depósito integral, consoante precedentes desta Corte.

2. Os atos administrativos gozam da presunção de veracidade e legitimidade, não absoluta, mas somente poderá ser elidida por prova robusta em contrário. A mera alegação de que a multa foi aplicada sem qualquer amparo probatório, não se mostra suficiente para autorizar a concessão da medida.

3. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Imposição de Multa Administrativa no 1035208-29.2017.8.11.0041, ajuizada por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, deferiu o pedido de tutela provisória, para suspender a cobrança da multa, no valor de R$23.333,34 (vinte e três mil, trezentos e trinta e três mil e trinta e quatro centavos), “evitando a inscrição em dívida ativa e consequente execução fiscal” (
Id. 10787118
,
dos autos de origem
).

Como causa de pedir recursal (Id. 1642339), o Estado sustenta a inexistência probabilidade do direito tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que não havia embasamento para concessão da liminar pleiteada.

Que a multa questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON/MT, em decorrência de infração às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para sua constituição.

Afirma que a decisão administrativa encontra-se bem fundamentada e resta explícita a forma como a multa foi devidamente fixada, que diferentemente do que afirma a decisão do juízo
a quo
, houve fundamentação específica para a fixação da multa, considerando as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a ausência de juntada aos autos do processo administrativo do lucro da parte autora bem como da reincidência na desobediência às normas consumeristas.

Alega que os critérios legais balizadores da fixação da multa foram expressamente mencionados, como especificado na decisão administrativa (ID 10772161 – fls. 69– autos de origem).

Sustenta, por fim, que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isto porque, a autora tem um patrimônio bastante significativo para haver dano quando a infringência ao ordenamento jurídico protetor do consumidor é patente.

Que a manutenção de tutela antecipada à parte autora ocasionará que essa continue reincidente na infringência de normas consumeristas bem assim desrespeite a importância de comparecimento aos atos notificados pelo PROCON/MT, fazendo com que o respeito ao direito do consumidor não passe de letra de lei.

Ao final, requer seja aplicado liminarmente, efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, consequentemente, digne-se em dar integral provimento ao recurso, reformando a decisão exarada nos autos supra, para que seja indeferida a antecipação de tutela para suspender a multa arbitrada que levou à inscrição na dívida ativa.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida pelo E. Des. Márcio Vidal (Id. 1672270).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 1801573).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Imposição de Multa Administrativa no 1035208-29.2017.8.11.0041, ajuizada por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, o pedido de tutela provisória, para suspender a cobrança da multa, no valor de R$23.333,34 (vinte e três mil, trezentos e trinta e três mil e trinta e quatro centavos), “evitando a inscrição em dívida ativa e consequente execução fiscal”.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que se trata de valor impugnado na ação originária pela parte Agravada, em decorrência de multa aplicada pelo PROCON, após a reclamação formalizada por Ildomar José Zanette junto àquele órgão, que sustentou ter adquirido um plano de previdência privada, cujo pagamento ocorreu através do desconto direto em sua folhada salário; no entanto, após algum tempo, percebeu que não ocorria mais os débitos e teve conhecimento de que seria necessário contratar outro plano. Em razão de não concordar com a alteração do contrato, procurou o PROCON, que designou audiência de justificativa, determinando a notificação do Bradesco Vida e Previdência S.A.

Não obstante o cumprimento da notificação, não houve comparecimento na audiência agendada e após, o oferecimento da manifestação.

Diante dos fatos e da ausência de preposto para a apresentação de justificativa da alteração do contrato, a Conciliadora de Defesa do Consumidor (SEJUDH/Procon-MT), Cristina Vaz dos Santos, arbitrou multa administrativa, com fulcro na violação dos dispositivos constantes nos artigos 4o, III, 6o, III e 55, §4o, do CDC, artigo 33, §2o, do Decreto Federal no 2.181/97 e artigo 21, do Decreto Estadual no 3.571/2004, decisão confirmada pelo órgão superior que analisou o recurso administrativo.

Irresignada, a empresa Agravada ajuizou a Ação Anulatória, ao fundamento de que inexistiu desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, pois, embora não tenha comparecido na audiência designada, apresentou manifestação tempestiva, acerca da alteração do plano inicialmente contratado pelo Reclamante e que a multa fixada violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa por entender estarem preenchidos os requisitos para a concessão do pedido de liminar.

De início, destaco que, em sede de recurso de agravo de instrumento, não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringem-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Cinge-se o mérito recursal, portanto, à análise da presença dos pressupostos exigidos para o deferimento da tutela antecipada ansiada pela autora, ora recorrente, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, restando abrandada "in casu", contudo, à necessidade de reversibilidade dos efeitos do provimento liminar, como veremos adiante.

Transcrevo o artigo 300 do CPC/2015, "in verbis":

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre os pressupostos das medidas provisórias de urgência, sejam satisfativas, sejam cautelares, leciona Humberto Theodoro Júnior:

As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a)

Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b)

A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

(...)

(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609).

Para corroborar, trago à baila lições de Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, em Curso de Direito Processual Civil - Vol.2, in verbis:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Na espécie, ao menos em sede de cognição sumária, tal como restou decidido pelo i. prolator da decisão interlocutória, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Analisando os argumentos esposados pelo Agravante, como as questões jurídicas postas em discussão, verifico que,
in casu
, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois nesse momento processual, não restou demonstrado o
fumus boni iuris
.

Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), constata-se dos autos que o Agravante não demonstrou necessidade imediata que pudesse justificar a pretensão antecipatória, não bastando a simples alegação de que corre o risco de jamais se ressarcir dos tributos inadimplidos pela Agravada, já

que já que o valor da multa não é tão elevado que a instituição financeira Agravada não consiga adimplir em fase de execução.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EXONERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPIO MATUPÁ EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - EM ANÁLISE SUMÁRIA NÃO SE VERIFICA ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INSATISFATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado somada ao risco de dano a afetar a parte, caso a tutela pretendida não seja deferida (art. 300, CPC). In casu, não ficou demonstrado, em análise perfunctória, qualquer ilegalidade no procedimento administrativo que exonerou o Agravante dos quadros do município de Matupá em estágio probatório, já que a avaliação de desempenho deste se mostrou insatisfatória, o Agravante sofreu sanções de advertências, por ao menos três oportunidades, e ainda, a suspensão do exercício de suas atividades, com prejuízo de seus vencimentos. Imprescindível se afigura a dilação probatória, uma vez que diante dos documentos anexados aos autos não é possível concluir, de forma inequívoca, que houve a violação ao princípio do devido processo legal, até porque, extrai-se que, no último período de avaliação do estágio probatório, referente ao período 2019/2020, a informação de que o servidor se recusou a receber o resultado, na data de 02/06/2020.

(TJ-MT 10177943920208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/04/2021)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021